Tribunal: TJES
Processo: 5005979-74.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2023-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005979-74.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TEC SAT MANUTENCAO & SERVICOS LTDA e outros
RECORRIDO: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA e outros
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Apresento parcial divergência em relação ao voto.

A taxa de administração, nos casos de desistência, deve ser calculada proporcionalmente ao tempo de manutenção do contrato e calculada sob o valor integral do ajuste.

Pensar de forma diversa geraria enriquecimento sem causa do consumidor, e não permitira a remuneração mínima do agente financeiro que restara contratado, ainda mais que acaba se entendo, para fins de argumentação quanto a exclusão das demais cominações moratórias previstas em contrato, que estas acabam sendo incabíveis em razão da remuneração prevista na taxa de administração.

Portanto, conheço dos recursos opostos e dou apenas parcial provimento ao recurso da requerida para condená-la a restituir ao demandante, em até 30 dias, a contar do prazo final do encerramento do grupo consorcial, os valores reconhecidos como devidos pelo magistrado de piso, apenas corrigido monetariamente na forma do contrato até o prazo final de devolução, e, com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês a contar do trigésimo dia subsequente ao encerramento do grupo, em razão da inexistência de mora anterior. Sem condenação da requerida em custas e honorários, face o resultado do julgamento. Condeno o autor em custas e honorários de 10% sob o valor da condenação, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade. É como voto.

VOTO VENCEDOR
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO. CONSORCIADO DESISTENTE. RESTITUIÇÃO IMEDIATA. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 25 - TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO COLEGIADO RECURSAL. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DEVE SER DESCONTADA DE FORMA PROPORCIONAL, TENDO COMO BASE O VALOR PAGO PELO CONSORCIADO. CORREÇÃO MONETÁRIA. POSSIBILIDADE. SÚMULA 35, STJ. JUROS A PARTIR DO TRIGÉSIMO DIA DE ENCERRAMENTO DO GRUPO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. SENTENÇA REFORMADA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Aduz o requerente, em síntese, que celebrou com a empresa Requerida um contrato de adesão a consórcio e que, por dificuldades financeiras, não teve mais condições de pagar as parcelas, requerendo a restituição da quantia total paga, no entanto, não obteve êxito.

Nas razões recursais (ID 2494135), a parte autora defende que o juízo
a quo
entendeu que o percentual da taxa de administração deve ser proporcional, porém fixou com base no valor do crédito e não sobre os valores pagos, o que entende ser desarrazoado. Ainda, sustenta que o valor a ser restituído deverá ser corrigido monetariamente a partir do desembolso e acrescido de juros legais, nos termos da Súmula 35/STJ.

Também foi interposto Recurso Inominado (ID 2494122) pela ré, na qual defende que a magistrada
a quo
não agiu com o seu costumeiro acerto, uma vez que determinou a restituição imediata. Ainda, em relação a correção e juros, houve omissão, sustentando que tal correção deve ser realizada, conforme art. 30 da Lei Nº 11.795/2008 e os juros de mora devem contar apenas após o 30º dia após o encerramento do grupo ou a partir da data que foi sorteada a cota do consorciado desistente.

Em que pese o entendimento proferido pela magistrada sentenciante pela restituição imediata dos valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, saliento que tal tese foi superada pelo presente Colegiado Recursal, em órgão Plenário da Turma de Uniformização, ocasião em que restou decidido, por unanimidade, que:

Enunciado 25:
“É DEVIDA A RESTITUIÇÃO DE VALORES VERTIDOS POR CONSORCIADO DESISTENTE AO GRUPO DE CONSÓRCIO,
MAS NÃO DE IMEDIATO, E SIM EM ATÉ TRINTA DIAS A CONTAR DO PRAZO PREVISTO CONTRATUALMENTE PARA O ENCERRAMENTO DO PLANO
”
.

Em igual sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE PARCELAS DE CONSÓRCIO - DESISTÊNCIA - DEVOLUÇÃO IMEDIATA DOS VALORES PAGOS - IMPOSSIBILIDADE. Nos contratos de consórcio, em caso de desistência, a devolução dos valores pagos pelo consorciado desistente deve ser feita em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano e não de forma imediata (REsp 1.119.300/RS, submetido ao rito do art. 543-C, do CPC/73). (TJ-MG - AC: 10000170543987002 MG, Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 30/07/0019, Data de Publicação: 02/08/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO IMEDIATA DOS VALORES. IMPOSSIBILIDADE.EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. [...] 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano, inclusive quanto aos pactos celebrados na vigência da Lei n.º 11.795/2008. [...] (TJ-BA - ED: 0525663802017805000150002, Relator: Joanice Maria Guimarães de Jesus, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/02/2019)”

RECLAMAÇÃO. PROCESSAMENTO. RESOLUÇÃO 12/2009-STJ. DISTRIBUIÇÃO ANTERIOR À RESOLUÇÃO 3/2016-STJ. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA OU EXCLUSÃO. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS. ENCERRAMENTO DO GRUPO. [...] 2. Os fundamentos que basearam a orientação consolidada pela Segunda Seção no julgamento do RESP. 1.119.300/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (CPC/1973, art. 543-C), no sentido de que "é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano", aplicam-se aos contratos celebrados na vigência da Lei 11.795/2008. [...] (STJ - Rcl: 16390 BA 2014/0026213-9, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 28/06/2017, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 13/09/2017)

Assim, não cabível a restituição imediata de tais valores, mas sim em até 30 dias, a contar do prazo previsto no contrato para se encerrar o plano.

Neste sentido, reconhecido o direito a restituição pela autora consorciada, entendo que a quantia a ser restituída deve ser descontada a taxa de administração, de forma proporcional, pois ela se apresenta como remuneração dos serviços prestados pela administradora, o que de fato ocorreu enquanto a parte autora integrava o grupo de consórcio.

Como bem fundamentado pelo juízo
a quo
:

“Assim, sendo a taxa de administração total fixada em 16% (dezesseis por cento), com duração de 100 (cem meses), deve ser descontado da parte autora o valor proporcional ao período em que se manteve consorciado ao grupo que, no caso em comento, é de 2,72%, já que o autor permaneceu consorciado por 17 meses.”

Tenho, por fim, que incide a correção monetária sobre as prestações pagas, quando de sua restituição, em virtude da retirada do consorciado em plano de consórcio, nos termos da Súmula 35 da STJ. Em relação aos juros, estes devem incidir a partir do trigésimo dia de encerramento do grupo.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço dos recursos interpostos, DANDO-LHES PARCIAL PROVIMENTO para condenar a Embracon a restituir ao demandante, em até 30 dias, a contar do prazo final do encerramento do grupo consorcial,

a importância em
R$ 30.025,26 (trinta mil e vinte e cinco reais e vinte e seis centavos),
com incidência de correção monetária a partir da cada desembolso e juros de mora a partir do trigésimo dia subsequente ao encerramento do grupo, bem como para definir que a taxa de administração deve ser calculada sobre o saldo pago pelo autor.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a exegese do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.